Tribunal: TJES
Processo: 0004965-43.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2025-11-13

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DE DEPOIMENTO DE GUARDAS MUNICIPAIS. TRAFICANTE QUE PODE SER TAMBÉM USUÁRIO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a ré como incursa no art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 389 dias-multa. A Defesa requer a desclassificação para o delito de uso pessoal ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico resta demonstrada pelo auto de apreensão e laudo pericial.

4. A autoria é confirmada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos guardas municipais, que flagraram a ré em posse de entorpecentes fracionados e prontos para a venda, além de dinheiro em espécie.

5. A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório dos depoimentos de policiais e guardas municipais quando em consonância com os demais elementos de prova.

6. O conjunto fático-probatório evidencia destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal, notadamente em razão da apreensão de diferentes porções de maconha e cocaína em local conhecido pelo tráfico e após denúncias anônimas.

7. A condição de usuária não exclui a prática do tráfico, havendo compatibilidade entre ambas as figuras típicas.

8. Na dosimetria, a quantidade total de entorpecentes apreendida — 63,7 g de maconha e 7,1 g de cocaína — não justifica a modulação da fração de redução, sobretudo diante da violação da cadeia de custódia pela ausência de separação entre a droga apreendida com a acusada e a encontrada na residência do adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de guardas municipais, quando prestado em juízo e em consonância com outras provas, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A coexistência entre a condição de usuário e a de traficante é juridicamente possível, não sendo causa de desclassificação do delito.

3. A violação à cadeia de custódia na apreensão das drogas impede a utilização da quantidade como critério para reduzir a fração do redutor do tráfico privilegiado, impondo a aplicação de sua fração máxima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJEN 18/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11/6/2025, DJEN 16/6/2025; TJES, Apelação Criminal n. 0003555-52.2022.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 27/2/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004965-43.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NEUSA GUIMARAES LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DE DEPOIMENTO DE GUARDAS MUNICIPAIS. TRAFICANTE QUE PODE SER TAMBÉM USUÁRIO. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou a ré como incursa no art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 389 dias-multa. A Defesa requer a desclassificação para o delito de uso pessoal ou, subsidiariamente, a aplicação da fração máxima do redutor do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta da apelante deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime de tráfico resta demonstrada pelo auto de apreensão e laudo pericial.

4. A autoria é confirmada pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos guardas municipais, que flagraram a ré em posse de entorpecentes fracionados e prontos para a venda, além de dinheiro em espécie.

5. A jurisprudência do STJ reconhece o valor probatório dos depoimentos de policiais e guardas municipais quando em consonância com os demais elementos de prova.

6. O conjunto fático-probatório evidencia destinação mercantil da droga, afastando a tese de uso pessoal, notadamente em razão da apreensão de diferentes porções de maconha e cocaína em local conhecido pelo tráfico e após denúncias anônimas.

7. A condição de usuária não exclui a prática do tráfico, havendo compatibilidade entre ambas as figuras típicas.

8. Na dosimetria, a quantidade total de entorpecentes apreendida — 63,7 g de maconha e 7,1 g de cocaína — não justifica a modulação da fração de redução, sobretudo diante da violação da cadeia de custódia pela ausência de separação entre a droga apreendida com a acusada e a encontrada na residência do adolescente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de guardas municipais, quando prestado em juízo e em consonância com outras provas, constitui meio idôneo para fundamentar condenação por tráfico de drogas.

2. A coexistência entre a condição de usuário e a de traficante é juridicamente possível, não sendo causa de desclassificação do delito.

3. A violação à cadeia de custódia na apreensão das drogas impede a utilização da quantidade como critério para reduzir a fração do redutor do tráfico privilegiado, impondo a aplicação de sua fração máxima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIII; CPP, art. 155; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.422.633/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 10/12/2024, DJEN 18/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11/6/2025, DJEN 16/6/2025; TJES, Apelação Criminal n. 0003555-52.2022.8.08.0035, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 27/2/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
NEUSA GUIMARÃES LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16024673), a Defesa sustenta que deve haver a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, considerando a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos com a ré e pelo fato de que houve a apreensão conjunta dos entorpecentes, havendo violação à regra da cadeia de custódia.

Subsidiariamente, postula pela aplicação da fração máxima referente ao tráfico privilegiado.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 16024676), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 16104999), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
NEUSA GUIMARÃES LIMA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar a acusada como incursa nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 389 (trezentos e oitenta e nove) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16024673), a Defesa sustenta que deve haver a desclassificação para o delito de porte de drogas para uso pessoal, considerando a ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos com a ré e pelo fato de que houve a apreensão conjunta dos entorpecentes, havendo violação à regra da cadeia de custódia.

Subsidiariamente, postula pela aplicação da fração máxima referente ao tráfico privilegiado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor da acusada, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei de Drogas, narrando o seguinte:

Segundo o Inquérito Policial em anexo, na manhã de 11 de março de 2021 por volta das 11h30min, durante policiamento preventivo na Rua dos Cravos, no Bairro Feu Rosa, neste município e comarca, Agentes da Guarda Civil Municipal de Serra avistaram a denuncianda Neusa Guimarães Lima e o adolescente Iarlison Pontes Silva — 17 anos de idade — na Praça Principal do aludido bairro, em atitudes suspeitas, motivo pelo qual decidiram abordá-los.

Ato contínuo, em revista pessoal, os referidos AGCMS encontraram na posse da denunciada uma bolsa vermelha contendo em seu interior 18 (dezoito) "buchas de maconha", 03 (três) "pinos de cocaína" e R$ 79,00 (setenta e nove reais) em espécie, ao passo que com o adolescente foram localizadas 02 (duas buchas de maconha.

Consta que, após a abordagem, o adolescente informou aos Agentes que na sua

residência, na Rua dos Tinhorões, nº 9, no mesmo bairro — a cerca de 500 metros da praça — havia mais drogas, tanto para consumo próprio, como para comercialização, sendo que a bucha de maconha era vendida por R$ 5,00 (cinco reais) e o pino de cocaína por R$ 10,00 (dez reais).

Revelam os autos que Iarlison entregou as chaves de sua residência para os Agentes para que estes pudessem realizar as buscas no local, tendo os mesmos localizado mais 24 (vinte e quatro "buchas de maconha" e 04 quatro “pinos de cocaína" no imóvel.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de apreensão (fls. 31) e do laudo químico de fls. 102.

A autoria, por sua vez, também restou devidamente comprovada, vejamos:

A guarda municipal JULIANA BATISTA RÚBIA, em juízo, disse que, durante a abordagem, a acusada trazia consigo uma bolsa lateral, na qual havia entorpecente. Afirmou que a ré estava na companhia de um adolescente, que confirmou que estava traficando no local.

Relatou, ainda, que o local era conhecido pelo intenso tráfico de drogas e que haviam recebido denúncia anônima de municípes acerca da ocorrência de tráfico no local.

A referida versão foi corroborada pelo depoimento judicial do guarda municipal ANDRÉ LUIZ DA GLÓRIA DOS SANTOS.

Destaco, nesse ponto, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
” (AREsp n. 2.422.633/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 18/12/2024), sendo certo que tal entendimento também se aplica aos guardas municipais, já que também integram o sistema de segurança pública.

A ré, em esfera policial, exerceu o seu direito constitucional ao silência, já em juízo, negou a prática de tráfico, afirmando que estava no local somente para comprar entorpecentes, pois é usuária. Disse, ainda, que estava somente com quatro “dolas” de maconha e uma nota de R$100,00 (cem reais) quando foi abordada pelos guardas municipais.

Com efeito, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, para “
determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

No caso, embora a quantidade de droga apreendida não seja expressiva, sobretudo considerando que não houve o devido acondicionamento dos entorpecentes que foram apreendidos em posse da ré e do adolescente e daqueles apreendidos na residência do menor, as circunstâncias da apreensão, isto é, abordagem pela guarda municipal após denúncias anônimas da realização de tráfico no local, indicam que os entorpecentes eram destinados ao tráfico.

Ademais, a versão defensiva colide frontalmente com a narrativa dos guardas municipais, no sentido de que com a acusada houve a apreensão de diversas “dolas” de maconha e três pinos de cocaína, ambos já fracionados e guardados em uma “bolsinha”, prontos para o comércio.

Chamo atenção ainda ao fato de que a acusada alegou estar com uma nota de cem reais e quatro “dolas”, contudo, conforme auto de apreensão, com a acusada foi apreendida a quantia de R$79,00 (cetenta e nove reais).

Se não fosse o bastante, o adolescente, em sua oitiva perante a autoridade policial, afirmou que estava no local traficando na companhia da acusada.

Destaco que não se está a utilizar tão somente o referido depoimento colhido na esfera policial para embasar a condenação e, via de consequência, o afastamento do pleito desclassificatório, mas sim valendo-se de tal elemento de prova em conjunto com as demais provas judicializadas, não havendo que falar em violação ao art. 155 do CPP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O legislador ordinário vedou, expressamente, a condenação em processos criminais baseada apenas em elementos de informação produzidos na fase pré-processual, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Portanto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). 2. As instâncias ordinárias, depois da análise meticulosa do acervo probatório, afirmaram que a conduta do agravante foi essencial para a consumação do crime de tortura, uma vez que permitiu o cenário adequado para que a vítima não pudesse escapar, bem como assegurou a execução do crime, ao viabilizar que os corréus pudessem praticar os atos violentos sem interferências externas. A atuação do acusado com o propósito de obter o objeto usado para ocultar o cadáver também foi valorada como essencial para a consumação do delito previsto no art. 211 do CP. Nesse sentido, diferentemente do que sustenta o agravante, a condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase pré-processual. O Juízo de primeira instância e o Tribunal mencionam expressamente que o acervo probatório incluiu depoimentos que foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório, além de informações extraídas de interceptações telefônicas.
3. Dessa forma, o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser usada para ensejar uma condenação.
4. Para alcançar conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 887.712/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

De toda sorte, sabe-se que é possível a coexistência no mesmo agente das figuras do usuário e do traficante de drogas, já que muitas vezes a narcotraficância é utilizada para fins de sustentação do uso de drogas, confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.
2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes
. 3. Recurso a que se nega provimento. (TJES, APELAÇÃO CRIMINAL 0003555-52.2022.8.08.0035, Relator: DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO, Órgão Julgador: 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/02/2024)

Feitas tais considerações, mantenho a condenação da acusada como incursa nas sanções do art. 33 c/c art. 40, VI, ambos da Lei de Drogas.

No tocante à dosimetria das penas, verifica-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal (5 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Na segunda fase, embora presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, o Sentenciante deixou de reduzir a pena por força do Enunciado da Súmula nº 231 do STJ.

Na terceira fase, o Juízo
a quo
aplicou a causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas na fração de 1/6 (um sexto) e a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, mas na fração de 1/3 (um terço), justificando tal fração com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

Ocorre que a apreensão de 63,7 g de maconha e 7,1 g de cocaína é insuficiente para a modulação do vetor,
sobretudo pelo fato de que não houve a separação das substâncias que foram apreendidas em poder da acusada e as que foram apreendidas na residência do adolescente
, em franca violação à regra da cadeia de custódia.

Assim, entendo que deve ser aplicada a fração máxima de diminuição, de modo que fixo a pena definitiva da acusada em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, tal como determinada pelo Juízo
a quo
.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusada para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.